Tribunal: TJMT
Processo: 1029320-35.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029320-35.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LEIDIANA MARQUES DE AGUILARES - CPF: 064.102.121-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), T. B. M. D. A. - CPF: 084.916.391-95 (APELADO), BRUNA MARQUES DE AGUILARES - CPF: 055.347.791-95 (ADVOGADO), LEIDIANA MARQUES DE AGUILARES - CPF: 064.102.121-60 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELAD
O
:

T. B. M. D. A.
, representado por
LEIDIANA MARQUES DE AGUILARES.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO EM TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). LIMITAÇÃO A DUAS MENSALIDADES. CONTROLE DE ABUSIVIDADE. VEDAÇÃO À COBRANÇA DIFERIDA DO EXCEDENTE. PROTEÇÃO DO DIREITO À SAÚDE E DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL.
SENTENÇA MANTIDA. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória para reconhecer a abusividade da cobrança de coparticipação em tratamento multidisciplinar de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), limitando-a ao equivalente a duas mensalidades do plano contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a limitação judicial da coparticipação ao equivalente a duas mensalidades em contratos de plano de saúde com tratamento contínuo; e (
ii
) saber se
é admissível a cobrança futura do saldo excedente ao limite fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os contratos de plano de saúde submetem-se ao CDC, o que impõe controle de cláusulas que gerem desvantagem exagerada, especialmente em relação a consumidor
hipervulnerável
, como menor portador de TEA.

4. A cláusula de coparticipação é lícita, porém sua aplicação não pode inviabilizar o acesso ao tratamento, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva, equilíbrio contratual e função social do contrato.

5. A limitação da coparticipação ao equivalente a duas mensalidades revela-se medida proporcional e adequada, pois assegura continuidade terapêutica e preserva o equilíbrio econômico do contrato, em consonância com precedentes e parâmetros de razoabilidade.

6. A cobrança futura do saldo excedente descaracteriza a limitação imposta, convertendo-a em mera postergação do ônus financeiro, incompatível com a proteção do direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cláusula de coparticipação em plano de saúde é válida, desde que não inviabilize o acesso ao tratamento necessário, sendo legítima sua limitação ao equivalente a duas mensalidades em casos de tratamento contínuo. 2. É inadmissível a cobrança futura do saldo excedente, por esvaziar a eficácia da limitação judicial e comprometer a continuidade do tratamento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1o, III, e 196; CDC, art.
6o, V; CC,
arts
. 421 e 422; Lei no 9.656/1998, art. 16, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1032; STJ, REsp 1.755.866/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 2a Seção, j. 09.12.2020; TJMT, Apelação Cível 1020354-20.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-

de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de sentença proferida pelo
Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de reconhecimento de inaplicabilidade de cláusula de coparticipação, indenização por danos morais e tutela de urgência, ajuizada por
T. B. M. D. A., menor impúbere, representado por sua genitora.

Na origem, o Juízo a quo proferiu sentença por meio da qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a ilegalidade da cobrança abusiva de coparticipação e determinar que a parte requerida limitasse tais cobranças ao equivalente, no máximo, a duas vezes o valor da mensalidade do plano contratado.

Na mesma oportunidade, reconhecendo a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 50% para cada, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ressalvada a gratuidade da justiça deferida.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da
não incidência do CDC no presente caso.

Da
ausência de conduta ilícita praticada.

Da previsão contratual para a cobrança de coparticipação.

Subsidiariamente, caso mantida a limitação a duas mensalidades, pleiteia a autorização para cobrança parcelada do valor excedente nas faturas subsequentes.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
no
3
56324362
)
.

Não obstante a intimação constante no
ID.
356305443
, a parte recorrida permaneceu inerte, deixando de apresentar contrarrazões.

O representante do Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pelo desprovimento do recurso de apelação, pugnando pela manutenção integral da sentença vergastada
(ID. no
3
59463858
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:
T. B. M. D. A., representado por LEIDIANA MARQUES DE AGUILARES.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se
de recurso de apelação cível interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de reconhecimento de inaplicabilidade de cláusula de coparticipação, indenização por danos morais e tutela de urgência, ajuizada por T. B. M. D. A., menor impúbere, representado por sua genitora.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade da limitação da cobrança de coparticipação em plano de saúde ao equivalente a duas mensalidades, bem como à possibilidade de cobrança futura do saldo excedente, em contexto de tratamento multidisciplinar contínuo de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Mérito Recursal.

Do regime jurídico aplicável e do controle das cláusulas
.

O contrato de plano de saúde, conquanto regido pela
Lei no 9.656/1998
, está sujeito à incidência das normas do
Código de Defesa do Consumidor (CDC)
, conforme entendimento consolidado na
Súmula no 608 do STJ
, que assim dispõe:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

A incidência do CDC impõe o controle de cláusulas que possam importar em desvantagem exagerada ao consumidor, especialmente quando se trata de
usuário hiper

vulnerável
, como ocorre neste caso — menor de idade, portador de TEA, cuja necessidade de tratamento contínuo é atestada por laudos médicos.

A cláusula de
coparticipação
, embora
lícita
e reconhecida no art. 16, inciso VIII, da Lei 9.656/98,
não pode ser aplicada de maneira a inviabilizar o acesso aos serviços contratados
, sobretudo quando o custo gerado pelo fator de moderação ultrapassa, de forma desproporcional, o valor da própria mensalidade do plano.

Nesse sentido, consta dos autos que

a operadora passou a cobrar valores elevados a título de coparticipação, destacando-se fatura no montante de R$ 6.558,98, dos quais R$ 5.694,00 corresponderiam à coparticipação, circunstância que teria comprometido a continuidade do tratamento
.

Desta feita, e
mbora a cláusula de coparticipação esteja prevista contratualmente, o modo como vem sendo aplicada — desproporcional ao valor fixo do plano — conduz à violação dos
princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da função social do contrato
, previstos nos
arts
. 421 e 422 do Código Civil.

Aliás, o

Superior Tribunal de Justiça
tem sinalizado, inclusive em sede de recursos repetitivos (Tema 1032), pela
validade da coparticipação desde que em patamares razoáveis
, admitindo a limitação de 50% em casos excepcionais de internações psiquiátricas superiores a 30 dias, o que serve como
parâmetro de razoabilidade
.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA, NA ORIGEM, ANTE A ENTÃO REPUTADA ABUSIVIDADE NA LIMITAÇÃO DE COBERTURA APÓS O TRIGÉSIMO DIA DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA -
INSURGÊNCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE VOLTADA À DECLARAÇÃO DE LEGALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE QUE ESTABELECE O PAGAMENTO PARCIAL PELO CONTRATANTE, A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO, NA HIPÓTESE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR SUPERIOR A 30 DIAS DECORRENTE DE TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS
.

1. Para fins dos
arts
. 1036 e seguintes do CPC/2015:

1.1. Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro.

2. Caso concreto:

2.1. Inviável conhecer da tese de negativa de prestação jurisdicional, pois a simples menção de preceito legal, de modo genérico, sem explicitar a forma como ocorreu sua efetiva contrariedade pelo Tribunal de origem, manifesta deficiência na fundamentação do recurso especial a atrair a incidência da Súmula 284 do STF.

2.2. Inexistindo limitação de cobertura, mas apenas previsão de coparticipação decorrente de internação psiquiátrica por período superior a
30 dias anuais, deve ser afastada a abusividade da cláusula contratual com a consequente improcedência do pedido veiculado na inicial.

3. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, provido.” (STJ, REsp 1.755.866/SP,
Rel.Min
. Marco
Buzzi
, Segunda Seção,
Julg
. 09/12/2020)

Sendo assim, não se olvida dizer que não há ilegalidade ou abusividade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação.

Ocorre que, a cobrança nos moldes em que está sendo realizada pode inviabilizar a continuidade do tratamento do autor.

Nesse contexto, a aplicação pura e simples da cláusula contratual, sem qualquer modulação, implicaria restrição indireta ao acesso ao tratamento, o que afronta não apenas o CDC, mas também os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.

Não obstante, no presente caso, o contrato é de regime ambulatorial, sendo os atendimentos realizados de forma contínua e recorrente, condição que exige estabilidade no custo para o beneficiário e previsibilidade quanto à cobrança
.

A sentença proferida em primeiro grau limitou a cobrança da coparticipação ao montante correspondente a duas vezes o valor da mensalidade, o que se mostra razoável e proporcional, pois assegura o direito de acesso ao tratamento necessário ao menor, sem onerar excessivamente sua família.

Ressalta-se, ainda, que tal medida preserva o equilíbrio econômico do contrato, na medida em que não elimina a coparticipação, mas apenas a modula. Ademais, encontra-se em consonância com o TAC no 04/2024, firmado entre o Ministério Público Estadual e a própria operadora Unimed Cuiabá, que
estipula esse limite especificamente para casos de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Inclusive, tal entendimento acompanha a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), que tem adotado o mesmo critério de limitação em hipóteses similares, em nome da proteção do hiper vulnerável e da continuidade do tratamento essencial à saúde.

Veja-se:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). VALOR EXCESSIVO. LIMITAÇÃO A 2 VEZES O VALOR DA MENSALIDADE.
ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
III. Razões de decidir

3. Embora a cobrança de coparticipação seja legal, há abusividade quando o valor se torna excessivo, impedindo a continuidade do tratamento.

4. A jurisprudência deste Tribunal estabelece que, em casos de terapias contínuas, a coparticipação deve ser limitada a duas vezes o valor da mensalidade, evitando onerosidade excessiva para o contratante
.

5. No caso em análise, a cobrança realizada ultrapassa significativamente esse limite, caracterizando desequilíbrio contratual e violação ao art. 16, VIII, da L. 9.656/1998.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, limitando a cobrança da coparticipação ao valor equivalente a duas mensalidades do plano de saúde.

Tese de julgamento: "A cobrança de coparticipação em tratamentos contínuos não pode exceder duas vezes o valor da mensalidade, sob pena de oneração excessiva e comprometimento do tratamento."

[...]
(N.U 1020604-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 10/10/2024)
(destaquei)

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.
LIMITAÇÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO A DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE.
ABUSIVIDADE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]
Tese de julgamento:

A cláusula de coparticipação em plano de saúde é válida desde que sua aplicação não inviabilize o acesso do beneficiário ao tratamento necessário, sendo legítima a limitação da cobrança a duas vezes o valor da mensalidade contratada, em conformidade com o princípio da razoabilidade.

- [grifos nossos]

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 10; CDC, art. 6o, V; CPC, art. 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.085.472/MT, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.11.2023; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.962.568/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.09.2023; TJMT, Apelação Cível 1000147-03.2022.8.11.0019, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.04.2023. (N.U 1020354-20.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024,
Publicado
no DJE 19/10/2024)
(destaquei)

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.
COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO DA COPARTICIPAÇÃO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...). Tese de julgamento:
“A cláusula de coparticipação em plano de saúde é válida, desde que não constitua fator restritivo ao acesso ao tratamento. A cobrança de coparticipação por sessão terapêutica destinada ao tratamento de Transtorno do Espectro Autista deverá ser limitada a fim de não inviabilizar o atendimento contínuo e integral ao
paciente
[...] (N.U 1013713-16.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2025,
Publicado
no DJE 28/07/2025)
”

- [grifos nossos]

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE E REVISÃO DE CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO CUMULADA COM DANOS MORAIS –– PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR
– COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – DEVIDO, DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE EM 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE –
RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES- SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]. “3. Os valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado. 4. Ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional, que,
via de regra
, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação”. [...].

Embora a exigência de valores tenha sido considerada excessiva, não se vislumbra a ocorrência de danos à personalidade da usuária do plano, que autorize compensação por dano moral, vez que não ensejou a paralisação do tratamento.
[...]
(N.U 1030255-32.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2025,
Publicado
no DJE 20/07/2025)
- [grifos nossos]

1.
2
.
Da
impossibilidade de cobrança do saldo remanescente.

A apelante sustenta que, mesmo reconhecida a limitação, deveria ser autorizada a cobrança futura do excedente.

Todavia, tal pretensão não merece acolhimento.

Conforme destacado pelo Ministério Público, a cobrança posterior do saldo remanescente, ainda que parcelada, implicaria a perpetuação do ônus financeiro, gerando verdadeira “dívida contínua”, incompatível com a natureza do tratamento e com a finalidade da limitação imposta.

Sob a perspectiva teleológica, admitir a cobrança diferida esvaziaria o próprio conteúdo da decisão judicial, transformando a limitação em mera postergação do encargo.

Além disso, à luz da técnica de ponderação de princípios, deve prevalecer, no caso concreto, o direito fundamental à saúde e à dignidade do menor, em detrimento do interesse econômico da operadora, sobretudo quando este pode ser mitigado por mecanismos de gestão interna do risco.

Desse modo,
sem m
a
is delongas,
entendo que a sentença deve ser
mantida
para declarar exigível a cobrança da coparticipação nas faturas discutidas nos autos, contudo, limitadas a em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de sucumbência fixados em desfavor da recorrente UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, limitando a majoração exclusivamente à sua quota-parte de 50% (cinquenta por cento), tal como fixada pelo Juízo de primeiro grau em razão da sucumbência recíproca, para o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026